Tribunal: TJSP
Processo: 2226395-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Menor portador de Transtorno Espectro Autista (TEA). Decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Prescrição de tratamento multidisciplinar em clínica especializada. Métodos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento da criança com necessidades especiais. Presentes os requisitos para concessão de tutela pretendida. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Menor portador de Transtorno Espectro Autista (TEA). Decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Prescrição de tratamento multidisciplinar em clínica especializada. Métodos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento da criança com necessidades especiais. Presentes os requisitos para concessão de tutela pretendida. Decisão reformada. Recurso provido.